Tribunal: TJDFT
Processo: 0734680-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0734680-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CAMILA CAROLINE DIAS FRAZAO PACIENTE: THAIS MARIA DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Dra. Camila Caroline Dias Frazão em favor da paciente Thais Maria da Silva Sousa contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante nos autos do processo no 0733839-63.2024.8.07.0001, em trâmite perante a 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Na origem, trata-se de inquérito policial instaurado em razão da prisão em flagrante, ocorrida em 13/08/2024, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 63084285). Em audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP (ID 63084286). Insurgindo-se contra essa decisão, a defesa requer a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, na forma do art. 318, III, IV e V, do CPP, sob o fundamento de que a paciente possui duas filhas menores, de 5 e 8 anos, sendo a única responsável por seus cuidados, e que se encontra atualmente grávida de 8 (oito) semanas. Alega que a gravidez da paciente é de risco, por possuir histórico de problemas relacionados ao útero em gravidez pretérita. Subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar menos gravosa, na forma do art. 318-B do CPP, ainda que com a instalação de equipamento de monitoração eletrônica (ID 63084274). FAP da paciente juntada aos autos (ID 63099520). Pedido liminar indeferido (ID 63105551). Informações prestadas (ID 63217375). Recebido o Ofício n. 141867/2024-CPPE, ref.: HC 939.358/DF do c. Superior Tribunal de Justiça, comunicando a concessão da ordem de habeas corpus para substituir a constrição imposta à paciente por prisão domiciliar (ID 63488472). A Procuradoria de Justiça manifesta-se no sentido de que o habeas corpus seja julgado prejudicado (ID 63563971). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal, o pedido de habeas corpus será julgado prejudicado se cessada a violência ou a coação ilegal. Da mesma forma, o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios prevê: “São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.” (grifei). No caso dos autos, nota-se que a paciente obteve a concessão da ordem de habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do HC 939.358/DF, concedendo-lhe a prisão domiciliar (ID 63488472). Desse modo, não subsiste interesse processual no presente habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, na forma do artigo 659 do Código de Processo Penal. Em face do exposto, julgo prejudicado o habeas corpus em razão da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do CPP c/c o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator